Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-47.2016.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000232-47.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (APELADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), BEATRIZ LEITE KYRILLOS - CPF: 391.241.218-94 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (APELADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (APELADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (APELADO), AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA - CNPJ: 10.281.760/0001-78 (APELADO), BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.722.958/0001-59 (APELADO), SEMEARE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.245.050/0001-34 (APELADO), V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 16.746.156/0001-56 (APELADO), W W AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 45.937.786/0001-06 (APELADO), FAZENDA SAO JORGE LTDA - CNPJ: 12.986.328/0001-08 (APELADO), FAZENDA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 12.986.473/0001-99 (APELADO), FAZENDA SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 12.986.396/0001-77 (APELADO), FAZENDA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 12.986.011/0001-71 (APELADO), EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO - CPF: 396.325.471-87 (APELADO), GERALDO VIGOLO - CPF: 378.087.371-00 (APELADO), ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO - CPF: 537.261.701-20 (APELADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (APELADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA - CNPJ: 15.521.660/0001-95 (APELADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (APELANTE), HOLCO MAN LIMITED - CNPJ: 19.084.257/0001-05 (APELANTE), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), ANDRE ARCHETTI MAGLIO - CPF: 077.848.778-46 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE SPESSOTO PERSOLI - CPF: 246.556.218-50 (ADVOGADO), JULIANA DE CARVALHO VIANNA - CPF: 351.901.178-63 (ADVOGADO), JULIANA PAULA SARTORE DONINI - CPF: 318.378.008-98 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - CPF: 026.260.537-67 (ADVOGADO), ANA LUISA BARBOSA BARRETO - CPF: 318.916.298-08 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (APELANTE), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (APELANTE), ORLANDO SILVA NETTO - CPF: 308.330.028-05 (ADVOGADO), FERNANDA GIBERTONI CARLIER - CPF: 334.860.798-16 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. - CNPJ: 00.546.997/0001-80 (APELANTE), ROGERIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA - CPF: 264.874.638-25 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO MOREIRA - CPF: 707.685.018-49 (ADVOGADO), BANCO DA CHINA BRASIL S.A - CNPJ: 10.690.848/0001-43 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (APELANTE), MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - CPF: 156.620.408-93 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (APELANTE), MARIA ISABEL VERGUEIRO DE ALMEIDA FONTANA - CPF: 338.472.778-98 (ADVOGADO), MARCELLA MARY VEIGA SOUZA - CPF: 430.786.108-61 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (APELANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ALINE DE OLIVEIRA TELES - CPF: 024.463.901-96 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 460.280.806-91 (ADVOGADO), JULIANO MARTIM ROCHA - CPF: 222.883.778-44 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CACERES - CPF: 396.701.201-87 (ADVOGADO), MARCELO SALVI - CPF: 038.665.769-60 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO - CPF: 099.722.558-08 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (APELANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), CHARLES ISIDORO GRUENBERG - CPF: 266.475.018-60 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0002-79 (APELANTE), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELANTE), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELADO), MONSOY LTDA - CNPJ: 00.901.864/0001-84 (APELANTE), DANIEL VIANA DE MELO - CPF: 318.731.228-45 (ADVOGADO), BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO - CPF: 371.223.698-03 (ADVOGADO), BANCO ABC BRASIL S.A. - CNPJ: 28.195.667/0001-06 (APELANTE), RUY COPPOLA JUNIOR - CPF: 178.263.298-09 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELANTE), ARMIN LOHBAUER - CPF: 304.227.628-73 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (APELANTE), LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA - CPF: 116.241.667-09 (ADVOGADO), LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - CPF: 037.203.591-40 (ADVOGADO), ANA CAROLINA GONCALVES DE AQUINO - CPF: 391.915.218-23 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TEREZA CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 002.103.471-04 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 20.775.559/0001-09 (APELANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 62.182.092/0001-25 (APELANTE), BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. - CNPJ: 33.466.988/0001-38 (APELANTE), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), INQUIMA LTDA - CNPJ: 03.408.715/0001-76 (APELANTE), MARLOS LUIZ BERTONI - CPF: 270.062.098-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BRUNO DELGADO CHIARADIA - CPF: 264.418.038-44 (ADVOGADO), MILENA GROSSI DOS SANTOS MEYKNECHT - CPF: 330.080.118-45 (ADVOGADO), OCTANTE SECURITIZADORA S.A - CNPJ: 12.139.922/0001-63 (APELANTE), BANCO FIDIS S/A - CNPJ: 62.237.425/0001-76 (APELANTE), FRANCIELE APARECIDA NATEL GLASER DA SILVA - CPF: 038.298.619-90 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (APELANTE), PEDRO FROTA MENANDRO DE VASCONCELLOS - CPF: 329.995.248-03 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0081-93 (APELANTE), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 325.732.191-00 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (APELADO), SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA - CNPJ: 04.127.280/0001-54 (APELANTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA - CNPJ: 04.127.280/0001-54 (APELADO), LOESER E PORTELA- ADVOGADOS - CNPJ: 60.527.520/0001-89 (APELANTE), FERNANDO LOESER - CPF: 099.722.198-44 (ADVOGADO), JULIANA VISCONTE MARTELI - CPF: 261.241.268-93 (ADVOGADO), THAISA MICCOLI SILVA - CPF: 372.230.938-70 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NATALIA YAZBEK ORSOVAY - CPF: 227.877.148-54 (ADVOGADO), DANTHE NAVARRO - CPF: 362.405.138-57 (ADVOGADO), MARILIA DO CARMO ANDRADE - CPF: 416.942.158-22 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ECOPATIO LOGISTICA CUBATAO LTDA - CNPJ: 07.861.782/0001-00 (APELANTE), DANIEL DE AGUIAR ANICETO - CPF: 221.120.778-21 (ADVOGADO), JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS - CPF: 317.269.948-05 (ADVOGADO), IPESA DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - CNPJ: 05.607.230/0001-37 (APELANTE), LEANDRO BUENO FONTE - CPF: 344.132.878-78 (ADVOGADO), EDUARDO LORENZETTI MARQUES - CPF: 066.685.618-45 (ADVOGADO), JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - CNPJ: 02.999.999/0001-50 (APELANTE), VALDIR APARECIDO DE ALMEIDA - CPF: 123.458.958-37 (ADVOGADO), SAP BRASIL LTDA - CNPJ: 74.544.297/0001-92 (APELANTE), VLADIMIR OLIVEIRA BORTZ - CPF: 190.656.138-97 (ADVOGADO), WF AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 18.659.321/0001-68 (APELANTE), ARCIDES DE DAVID - CPF: 141.387.009-00 (ADVOGADO), PRIORE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.401.678/0001-74 (APELANTE), AUGUSTO JORGE SACHETO - CPF: 068.629.288-05 (ADVOGADO), SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0002-83 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.772.606/0001-69 (APELANTE), EDUARDO JULIANI AGUIRRA - CPF: 307.871.458-66 (ADVOGADO), AGRICOLA HORIZONTE LTDA - CNPJ: 77.837.979/0001-81 (APELANTE), ITAMAR DALL AGNOL - CPF: 283.614.239-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (APELANTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), GRACA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.863.719/0001-07 (APELANTE), TALITA DOMINGUES MARTINS DA SILVA CABRERA - CPF: 349.677.748-65 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS CABULON - CPF: 033.866.329-04 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELANTE), COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0009-14 (APELANTE), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (APELANTE), ELAINE NADALIN - ME - CNPJ: 14.983.746/0001-77 (APELANTE), SS SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.978.288/0001-27 (APELANTE), ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.515.109/0001-12 (APELANTE), JOSE ALBERTO AMARO DA SILVA 24991104220 - CNPJ: 19.033.966/0001-53 (APELANTE), C WONDRACEK - EPP - CNPJ: 06.076.952/0001-75 (APELANTE), RONDOFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP - CNPJ: 02.910.225/0001-00 (APELANTE), TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 21.346.829/0001-10 (APELANTE), MARCIO O DANTAS - ME - CNPJ: 01.189.913/0001-60 (APELANTE), SHIGAKI OMOTO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.777.330/0001-13 (APELANTE), PNEU TECH LTDA - EPP - CNPJ: 09.592.451/0002-10 (APELANTE), OSVALDO LIMA COSTA - ME - CNPJ: 74.287.277/0001-83 (APELANTE), COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 58.248.352/0016-27 (APELANTE), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0001-20 (APELANTE), ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 034.743.009-03 (ADVOGADO), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 32.952.624/0001-03 (APELANTE), ABG COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - EPP - CNPJ: 14.983.882/0001-67 (APELANTE), GILBERTO DE ESPINDULA - ME - CNPJ: 18.857.592/0001-28 (APELANTE), MERCESCANIA PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.462.520/0001-26 (APELANTE), M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP - CNPJ: 05.020.986/0001-85 (APELANTE), MALU MACEDO MALLMANN - CPF: 041.276.151-33 (ADVOGADO), SK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 04.851.898/0001-62 (APELANTE), ANTONIO GOMES JARDIM NETO - CPF: 957.723.678-20 (APELANTE), WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 138.749.708-17 (ADVOGADO), ELETRICA SERPAL LTDA - CNPJ: 03.938.818/0001-48 (APELANTE), PEMAZA CENTRO-NORTE S/A - CNPJ: 33.657.677/0022-80 (APELANTE), DISTRIBUIDORA DE PECAS RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 15.960.933/0001-06 (APELANTE), GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0001-34 (APELANTE), GUIMARAES CENTRO NORTE SERVICOS MECANICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.732.764/0001-25 (APELANTE), GUIMARAES TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - EPP - CNPJ: 17.592.730/0001-21 (APELANTE), AUTO MOLAS PARANATINGA LTDA - EPP - CNPJ: 06.335.334/0001-00 (APELANTE), DACAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 14.700.772/0001-40 (APELANTE), G A BAZANA POSTO DE MOLAS E MECANICA - EPP - CNPJ: 26.606.228/0001-13 (APELANTE), A. P. BAZANA PRESTADORA DE SERVICO - ME - CNPJ: 17.816.816/0001-90 (APELANTE), PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0003-69 (APELANTE), AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.696.819/0005-21 (APELANTE), AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.696.819/0001-06 (APELADO), DINAMICA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 17.735.426/0002-77 (APELANTE), E. A. K. TREIB PAPELARIA - ME - CNPJ: 09.606.331/0001-44 (APELANTE), LUFIL LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA - CNPJ: 11.696.024/0004-96 (APELANTE), POSTO R7 LTDA - CNPJ: 08.605.136/0001-37 (APELANTE), SUL PECAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - ME - CNPJ: 11.465.625/0001-45 (APELANTE), ARLEI DE MOURA MUNIZ - ME - CNPJ: 20.603.497/0001-40 (APELANTE), G. A. COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP - CNPJ: 10.335.761/0001-58 (APELANTE), D M P INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 07.592.527/0001-00 (APELANTE), SORAIA GHATTAS ARAGAO - ME - CNPJ: 00.123.322/0002-09 (APELANTE), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0007-85 (APELANTE), INVIOLAVEL NOVA MUTUM EIRELI - ME - CNPJ: 11.012.397/0001-58 (APELANTE), AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME - CNPJ: 01.985.928/0001-35 (APELANTE), MIGNOT ROCHA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 11.173.566/0001-31 (APELANTE), PACAEMBU AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 61.295.473/0021-00 (APELANTE), CADORE BIDOIA & CIA LTDA - CNPJ: 26.552.687/0001-61 (APELANTE), ELETROMAQUINAS MECANICA ELETRICA E AUTOPECAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.774.969/0001-21 (APELANTE), SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.189.300/0001-47 (APELANTE), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), GIDEOLI TUBOS VALVULAS E CONEXOES IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 59.403.659/0002-12 (APELANTE), CASCAVEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 76.075.118/0001-40 (APELANTE), HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - CNPJ: 01.339.514/0001-39 (APELANTE), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0004-75 (APELANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0001-22 (APELADO), VALE DA SERRA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.355.024/0001-80 (APELANTE), SILVA & VERDERIO DA SILVA LTDA - CNPJ: 03.656.721/0001-42 (APELANTE), BRD - BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A. - CNPJ: 12.164.614/0001-98 (APELANTE), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), ASR PNEUS LTDA - CNPJ: 36.875.011/0001-62 (APELANTE), SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0114-80 (APELANTE), SENA RONDONOPOLIS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP - CNPJ: 07.048.690/0001-06 (APELANTE), RODOLFO TERRENGUI NETO - CPF: 316.353.938-68 (APELANTE), SANTOS MARIA FERNANDES - CNPJ: 09.460.292/0001-10 (APELANTE), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (APELANTE), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (APELADO), SCF COMPANHIA ADMINISTRADORA DE BENS - CNPJ: 08.351.432/0001-59 (APELANTE), G O ZUCCHI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.043.630/0001-79 (APELANTE), MURIEL, MEDICI, FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 24.322.262/0001-30 (APELANTE), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0007-50 (APELANTE), RABOBANK CURACAO N.V. - CNPJ: 05.594.263/0001-90 (APELANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), AUGUSTO DE ASSIS DELARCO - CPF: 335.442.948-85 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. - CNPJ: 33.987.793/0001-33 (APELANTE), KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE - CPF: 312.013.128-84 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - CPF: 227.078.188-01 (ADVOGADO), RICARDO CHOLBI TEPEDINO - CPF: 706.520.587-87 (ADVOGADO), ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.937.383/0001-05 (APELANTE), IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA - CNPJ: 33.372.251/0001-56 (APELANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), MACEDO & SOUZA LTDA - CNPJ: 19.046.218/0009-62 (APELANTE), BIAVATTI & CIA LTDA - CNPJ: 01.289.412/0001-56 (APELANTE), MOL (BRASIL) LTDA - CNPJ: 69.070.092/0001-82 (APELANTE), FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.784.470/0003-55 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), GISELE KARINE COSTA - CPF: 030.360.159-06 (ADVOGADO), DRANKA E FILHO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 08.773.424/0001-09 (APELANTE), UNISOJA S/A - CNPJ: 03.357.729/0001-08 (APELANTE), CLAUDIA REJEANNE DA SILVA SARAVY - CPF: 800.102.961-15 (ADVOGADO), LIANA BIASI STOFALETTI VERDOLIN - CPF: 005.905.771-82 (ADVOGADO), UNISOJA S/A - CNPJ: 03.357.729/0001-08 (APELADO), GELSIO POSSER & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.912.307/0001-08 (APELANTE), FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA - CNPJ: 07.356.597/0001-50 (APELANTE), ANA MARIA BARCELOS FILHA - CPF: 945.929.181-34 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (APELANTE), KAREN DA SILVA REGES - CPF: 271.897.818-03 (ADVOGADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO MURIEL - CPF: 073.960.428-79 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (APELADO), KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS BIOLOGICOS LTDA - CNPJ: 65.017.857/0001-60 (APELANTE), GIULIANO DIAS DE CARVALHO - CPF: 215.113.028-28 (ADVOGADO), BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 57.497.539/0001-15 (APELANTE), BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - CPF: 223.920.208-41 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 06.114.935/0001-85 (APELANTE), MELISE CEZIMBRA MELLO - CPF: 911.187.350-72 (ADVOGADO), PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 60.398.138/0001-12 (APELANTE), LEONARDO LUIZ TAVANO - CPF: 247.501.938-79 (ADVOGADO), AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.532.141/0001-80 (APELANTE), CAMILLA LEITE DUARTE - CPF: 039.926.191-50 (ADVOGADO), RAPHAEL GODINHO PEREIRA - CPF: 852.053.381-72 (ADVOGADO), EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - CNPJ: 00.352.294/0019-40 (APELANTE), ROTA OESTE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 19.575.048/0001-56 (APELANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), ROTA OESTE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 19.575.048/0001-56 (APELADO), ANDERSON NEVES DE FREITAS - CPF: 923.872.501-25 (APELANTE), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO), PETROLUZ DIESEL LTDA - CNPJ: 00.976.718/0001-18 (APELANTE), FERNANDO DAMASCENO PERES - CPF: 917.366.761-72 (ADVOGADO), VALDIR INACIO MAHL - CPF: 914.278.789-00 (APELANTE), GUILHERME LAUER MURTA - CPF: 326.525.328-71 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0001-70 (APELANTE), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), ORESTES DA SILVA TARGINO - CPF: 942.608.931-49 (APELANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), MARCOS GONCALVES GOMES - CPF: 049.221.848-05 (APELANTE), ANDRE GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA - CPF: 201.459.758-86 (ADVOGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (APELANTE), CHRISTINE FISCHER KRAUSS - CPF: 903.020.799-04 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - CPF: 227.550.018-95 (ADVOGADO), POSTO SIMON LTDA - CNPJ: 15.636.643/0001-01 (APELANTE), DANIEL VINICIO ARANTES NETO - CPF: 025.539.829-84 (ADVOGADO), EDSON JUNIOR CLAUDIO - CPF: 960.519.901-78 (APELANTE), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0343-26 (APELANTE), RAPHAEL NEHIN CORREA - CPF: 130.245.778-07 (ADVOGADO), RAGHIANT, TORRES & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.434.288/0001-26 (APELANTE), AUTO POSTO LOS ANGELES LTDA - CNPJ: 04.627.224/0001-89 (APELANTE), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), WILTON CORDEIRO GUEDES - CPF: 016.987.369-24 (ADVOGADO), BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 02.423.920/0001-48 (APELANTE), ELTON FERNANDES REU - CPF: 267.955.948-74 (ADVOGADO), SIMON TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 15.844.096/0001-41 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), SALVADOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.452.156/0001-52 (APELANTE), ANA PAULA BRISON - CPF: 407.474.808-85 (ADVOGADO), NOVA AURORA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.732.520/0001-38 (APELANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0704-39 (APELANTE), VALDEMIR SOUSA CORDEIRO - CPF: 844.146.696-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.139.615/0001-05 (APELANTE), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO), AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CNPJ: 00.331.788/0001-19 (APELANTE), LETICIA BRESSAN - CPF: 092.611.728-90 (ADVOGADO), CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (APELANTE), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (APELANTE), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (APELANTE), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), FABIANO & LOURENCO LTDA - ME - CNPJ: 12.212.869/0001-89 (APELANTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0001-86 (APELANTE), ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO), NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0001-26 (APELANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 06.338.525/0001-18 (APELANTE), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), EMBRAER S.A. - CNPJ: 07.689.002/0003-40 (APELANTE), CLELIO MARCONDES FILHO - CPF: 050.398.308-07 (ADVOGADO), PRICEWATERHOUSECOOPERS CONTADORES PUBLICOS LTDA. - CNPJ: 06.142.225/0001-69 (APELANTE), PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES - CNPJ: 61.562.112/0001-20 (APELANTE), AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 29.983.683/0001-26 (APELANTE), BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.486.793/0001-42 (APELANTE), ILDEFONSO LUIZ COSTA - CPF: 231.337.831-49 (APELANTE), ANDRE LUIS LEAL NASCIMENTO - CPF: 450.523.361-87 (ADVOGADO), BIOAGRO INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.950.787/0001-06 (APELANTE), LUCIANE GUEDES DE CARVALHO - CPF: 033.998.419-81 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (APELANTE), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (APELANTE), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ASSISTENTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ASSISTENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), KPMG AUDITORES INDEPENDENTES. - CNPJ: 57.755.217/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), KPMG CORPORATE FINANCE LTDA - CNPJ: 29.414.117/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA VENTURI TEBALDI - CPF: 267.737.538-99 (ADVOGADO), CAMILA VENTURI TEBALDI - CPF: 267.737.538-99 (ASSISTENTE), TRS AUDITORES INDEPENDENTES - CNPJ: 61.065.819/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), BDO RCS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.119.626/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE OLIVEIRA LIMA - CPF: 394.264.378-27 (ADVOGADO), KARINE OLIVEIRA LIMA - CPF: 394.264.378-27 (ASSISTENTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA ROSSETO BORELLI - CPF: 395.322.118-37 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), RACHEL FERREIRA ARAUJO TUCUNDUVA - CPF: 057.679.538-05 (ADVOGADO), BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR S.A.- BLADEX - CNPJ: 05.448.399/0001-91 (APELANTE), COOPERATIEVE RABOBANK U.A. - CNPJ: 05.662.175/0001-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), TIAGO YUZO HENDO - CPF: 376.073.278-00 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - CPF: 040.027.474-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE ILIGIITMIDADE PARA RECORRER – REJEITADA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO APELO INTERPOSTO PELA ANTIGA ADMINISTRADORA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRAZO DO ART. 61 DA LEI No 11.101/2005 CONTADO A PARTIR DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL FOI PROFERIDA SEM A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DOS ADMINISTRADORES JUDICIAIS E DOS CREDORES INTERESSADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA/AUDITORIA JUDICIAL A PEDIDO DE UM DOS APELANTES - CONCLUSÃO DE QUE FORAM CUMPRIDAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RECUPERANDA – IRREGULARIDADE SUPRIDA - NÃO INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MANIFESTAÇÃO EM SEGUNDO GRAU – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE COMITÊ DE CREDORES – REJEIÇÃO – ARTIGO 28 DA LEI 11.101/2005 – PROVIDO EM PARTE OS RECURSOS INTERPOSTOS POR LEANDRO MOTTA DA SILVA E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. PARA CASSAR A SENTENÇA EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DA TESE DE FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL ACERCA DA POSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COM A ANÁLISE PORMENORIZADA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES VENCÍVEIS DURANTE O BIÊNIO LEGAL – DESPROVIDOS OS APELOS INTERPOSTOS POR BANCO BRADESCO S. A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. E OUTRAS E BANCO LATINO AMERICANO DE COMÉRCIO EXTERIOR S.A.

Legítimo o interesse em recorrer de sócio de uma das empresas em recuperação judicial se reconhecido em recurso anterior seu interesse no esclarecimento/apresentação de documentação das empresas e por se assemelhar à figura do terceiro prejudicado, conforme dispõe art. 996 do CPC e parágrafo único (“
Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”).

Nos termos do artigo 998,
caput
do CPC, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso, o que acarreta a negativa de seguimento por perda superveniente de seu objeto (artigo 932, III, CPC).

O art. 61 da Lei no 11.101/2005 estabelece que: “
Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz
poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial
, independentemente do eventual período de carência.”
Ou seja, o Magistrado poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial e o prazo do art. 61 da Lei no 11.101/2005 deve ser contado a partir da decisão que homologou o plano de recuperação judicial.

A irregularidade da prolação da sentença de extinção da recuperação judicial proferida sem a prévia manifestação dos Administradores Judiciais e dos credores, no caso em exame, foi suprida pela realização de perícia/auditoria judicial requerida por um dos apelantes, com a conclusão de que foram cumpridas as obrigações contidas no Plano de Recuperação Judicial da recuperanda.

Não guarda relevância o argumento do apelante de cassação da sentença porque os embargos de declaração de determinadas parte foram julgados sem o devido contraditório em ampla defesa e outros intempestivos, se os seus aclaratórios foram devidamente apreciados, não acarretando nenhum prejuízo a ele.

Em que pese a necessidade da intervenção do Ministério Público nos processos que envolva recuperação judicial, eventual nulidade processual somente será reconhecida diante da existência de prejuízo, o que não ocorreu na hipótese diante da manifestação do Ministério Público em Segunda Instância, suprimindo a ausência de intervenção em Primeira Instância.

O Comitê de Credores não configura órgão indispensável à recuperação judicial, já que o art. 28 da Lei 11.101/2005 prevê, na sua falta, que a função recai ao administrador judicial ou ao juiz: “
Não havendo Comitê de Credores, caberá ao administrador judicial ou, na incompatibilidade deste, ao juiz exercer suas atribuições.”

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000232-47.2016.8.11.0003

APELANTES: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO BRADESCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., RABOBANK CURACAO N.V., BANCO VOTORANTIM S.A., LEANDRO MOTTA DA SILVA, BANCO LATINOAMERICANO DE COMÉRCIO EXTERIOR S.A.- BLADEX, COOPERATIEVE RABOBANK U.A., GLÁUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

APELADOS: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA, BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, ABJ COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA, AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA, BOA ESPERANÇA AGROPECUÁRIA LTDA, SEMEARE AGROPECUARIA LTDA, V. S. AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA, W W AGROPECUÁRIA LTDA., FAZENDA SÃO JORGE LTDA, FAZENDA SÃO BENEDITO LTDA, FAZENDA SÃO MATEUS LTDA, FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA, AUTOPOSTO TRANSAMÉRICA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações interpostos por
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO BRADESCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., RABOBANK CURACAO N.V., BANCO VOTORANTIM S.A., LEANDRO MOTTA DA SILVA, BANCO LATINOAMERICANO DE COMÉRCIO EXTERIOR S.A.- BLADEX, COOPERATIEVE RABOBANK U.A., GLÁUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de declaração de cumprimento do
plano de recuperação judicial no tocante às obrigações vencidas no prazo de 02 (dois) anos após a concessão, nos termos do artigo 61 da Lei 11.101/2005 e, por consequência, de decretação do encerramento da recuperação judicial

de
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA, BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, ABJ COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA, ABJ TRADING LLP, AGROPECUÁRIA ARAGUARI LTDA, V. S. AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA, WW AGROPECUÁRIA LTDA, FAZENDA SÃO JORGE LTDA, FAZENDA SÃO BENEDITO LTDA, FAZENDA SÃO MATEUS LTDA e FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA,
com fulcro no art. 63 da Lei n.o 11.101/05.

Gláucia Albuquerque Brasil, administradora judicial substituída, interpôs recurso de apelação e argumenta que o valor total atribuído ao feito inicialmente foi de R$ 2.621.944.752,00, com o total de 2.156 credores, culminando em 119

divergências administrativas e 463 feitos judiciais, entre divergências/ habilitações, execuções, busca e apreensões, recursos e cartas precatórias e todas as demandas judiciais foram objeto de busca e relato pela apelante que mensalmente fazia constar tais dados processuais em seus relatórios mensais, por força do art. 6°, § 6° da Lei 11.101/2005.

Aduz que atuou tempestiva e diligentemente por 39 meses em mais de 580 feitos judiciais, na condição de administradora judicial, com a máxima lisura e transparência, mas às vésperas do lapso temporal necessário ao encerramento da recuperação judicial (48 meses - art. 63 Lei 11.101/2005), sobreveio a r. decisão datada de 30.08.2019, publicada em 02.09.2019, substituindo a profissional do encargo; sustenta que, tendo por base o
quantum
remuneratório, bem como forma de pagamento fixados pela decisão transitada em julgado, o valor a ser adimplido pelos apelados perfaz R$ 1.646.697,32

(um milhão, seiscentos e quarenta e seis mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos).

Alega que a sentença, determinando o encerramento da recuperação judicial sem que os honorários dos administradores judiciais nomeados tenham sido integralmente adimplidos, é manifestamente ilegal, por violar preceitos expressos e princípios fundamentais da Lei 11.101/2005, razão pela qual deve ser reformada através do provimento do presente recurso de apelação. Assevera que o art. 63, prevê que após o período de fiscalização de 02 anos, o juiz decretará o encerramento da recuperação judicial, determinando o pagamento do saldo de honorários ao administrador judicial, de modo que a sentença viola expressamente o preceito do art. 63, I da Lei 11.101/05, que é claro ao dispor que a comprovação de pagamento dos honorários do administrador se dará por simples prestação de contas, no prazo de 30 dias, e, entende-se, nos próprios autos, não fazendo qualquer menção à necessidade de se comprovar, ou tampouco discutir, o recebimentos dos honorários por autos apartados.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença recorrida, sendo indeferido o pedido de encerramento de Recuperação Judicial enquanto não for comprovado pelas apeladas o pagamento da integralidade dos honorários devidos à apelante, nos moldes fixados pela decisão de id. 23032952. Alternativamente, requer a reforma da sentença ora combatida, a fim de que seja parcialmente reformada, em obediência ao contido no art. 63, inciso I da Lei 11.101/2005, devendo as apeladas intimadas a procederem com a quitação integral e em parcela única do saldo devedor remanescente, na ordem de R$ 1.646.697,32, devendo ser creditado na: conta corrente 29813-1, agência 252, Banco Bradesco, de titularidade da apelante.

Em suas razões recursais, o Banco Bradesco S.A. narra que foi encerrada a presente recuperação com base em suposto decurso do prazo de 2 (dois) anos de supervisão judicial, previsto nos artigos 61 e 63 da Lei 11.101/2005; sustenta que a recuperação judicial não poderia ser encerrada por dois motivos: i) a contagem do prazo de 2 (dois) anos de supervisão judicial deveria se iniciar a partir da data da publicação da decisão homologatória do plano e de concessão da recuperação judicial – de modo que o biênio legal ainda não se encerrou; ii) além disso, de acordo com o posicionamento pacífico da jurisprudência em torno dos artigos 61 e 63 da Lei 11.101/2005, a contagem do prazo de supervisão se inicia, na realidade, somente após o decurso do prazo de carência previsto no plano.

Afirma que a presente recuperação judicial não preenche os requisitos para encerramento, vez que, o prazo de 2 (dois) anos do biênio legal somente se iniciará com o começo do pagamento dos credores com garantia real e quirografário – que, como visto, está previsto para outubro de 2020. Assim, apenas em outubro de 2022 será possível cogitar o encerramento do feito. Ao final, requer o provimento do recurso.

Leandro Motta da Silva
também interpõe recurso de apelação e justifica que é sócio de uma das Recuperandas, tendo solicitado por diversas vezes inúmeros documentos na RJ, especialmente os acordos “estratégicos” celebrados com credores, o que foi negado em primeira instância e acolhido no TJMT no Agravo de Instrumento 1005577-95.2019.8.11.0000, bem como, se assemelha à figura do terceiro prejudicado, conforme dispõe art. 996 do CPC; defende a manutenção da contagem em dias úteis para prazos como aqueles previstos no Código de Processo Civil, para interposição de recursos.

Aduz que a decisão que concedeu a recuperação judicial foi disponibilizada Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Mato Grosso n°10185 em 24/01/2018, publicada em 25/01/2018, conforme aduzido pelas próprias recuperandas no pedido de encerramento. Portanto, tem-se que o prazo de 2 (dois) anos de supervisão legal ainda não se encerrou, tendo como termo final somente em 26 de janeiro de 2020.

Alega que houve inovação processual; expõe, ainda que não se leve em conta que as obrigações contraídas no PRJ iniciem após o término da carência, é cristalino que mesmo assim a recuperação judicial das apeladas não atingiu os 02 (dois) anos da publicação da sentença que homologou a recuperação, até porque, o próprio plano de recuperação judicial aprovado pelas apeladas dispõe que a sentença deve ser considerada a partir da sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que a Administradora Judicial substituída não teceu comentários acerca da possibilidade de declaração de encerramento da Recuperação Judicial, tampouco apresentou quaisquer documentos que embasem a alegação de cumprimento integral das obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial no interregno de 02 (dois) anos, que seriam hábeis a fundamentar o encerramento; cita que deveria ter sido determinada a intimação do Administrador Judicial, para que apresentasse manifestação acerca do pedido de encerramento da Recuperação Judicial, detalhando e colacionando aos autos todos os comprovantes de cumprimento das obrigações assumidas no PRJ pelo prazo do biênio de fiscalização.

Alega violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, e, por conseguinte, também aos princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que se proferiu decisão sobre fundamento jurídico do qual todos os atores processuais deveriam se manifestar, em arrepio ao disposto no art. 9, 10 e art. 1.023 do CPC, já que julgou os aclaratórios, dando provimento apenas ao de Id. 26508102, oposto pelas Recuperandas Bom Jesus Agropecuária Ltda. e Outras, ressalte-se aqui, intempestivos, para suprir o erro material contido na decisão embargada e acrescentar entre as empresas do grupo recuperando aquelas que não foram mencionadas: Autoposto Transamérica Ltda. e Boa Esperança Agropecuária Ltda.

Argumenta, para que a recuperação judicial seja devidamente encerrada, é necessário que as Recuperandas comprovem o preenchimento do comando legal, consubstanciada nas obrigações previstas no PRJ. Em sentido oposto ao texto expresso da Lei, o Grupo Bom Jesus não trouxe qualquer relatório e/ou comprovante de adimplemento das dívidas que se venceram nesse prazo,

afastando a possibilidade de encerramento do procedimento; menciona também que não houve o pagamento dos honorários advocatícios devidos à Administradora Judicial substituída, Glaucia Albuquerque Brasil.

Salienta que o membro do Ministério Público não foi previamente intimado para se manifestar acerca do encerramento da recuperação judicial; cita que a sentença proferida determinando o encerramento da recuperação judicial, inobservou a pendência de julgamento do REsp n°1686022/MT (2017/0176709-8), acerca da possibilidade de concessão da Recuperação a pessoas físicas (produtores rurais) que exercem a atividade de
fato
há mais de 02 anos, porém sem o registro por no mínimo 02 (dois) anos destas pessoas na junta comercial, o que mudaria todo o rumo da presente Recuperação Judicial.

Aduz o não cumprimento do comando judicial exarado no Agravo de Instrumento 1005577-95.2019.8.11.0000; entende que, considerando a complexidade e vultuosidade do caso em tela, antes de prolatada a sentença era necessária a instalação do Comitê de Credores a fim de fiscalizar o regular cumprimento das obrigações assumidas pelas recuperandas a fim de que possa ter como encerrado o processo de recuperação judicial, o que não se vislumbra nesse momento. Diante disso, pugna pelo provimento do recurso.

Em suas razões recursais o Banco Votorantim S.A. alega que a r. decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos por ele e merece ser reformada, pois o Magistrado alterou, sem qualquer justificativa e de surpresa, o entendimento vigente até então, estabelecido pela própria r. decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, segundo o qual os prazos, incluindo o prazo do
stay period
, seriam computados em dias úteis, de acordo com a sistemática do art. 219 do CPC.

Sustenta que na sentença foi deferido o pedido das apeladas para que o imóvel de matrícula no 7.164 do CRI de Itiquira/MT fosse declarado como essencial, blindando-o contra eventuais atos de expropriação, o que é incompatível, visto que que uma mesma r. decisão não pode decretar o encerramento da recuperação judicial e, ao mesmo tempo, conceder medidas acautelatórias e temporárias (ou, ao menos, que deveriam ser temporárias) em favor da então recuperanda. Ao final, requer o provimento do recurso.

O Banco Santander (Brasil) S.A. em seu apelo sustenta que a sentença é nula, considerando que se deu sem a prévia oitiva das partes credoras e demais interessados, como o administrador judicial e o representante do Ministério Público, em ofensa aos artigos 9o e 10o, ambos do Código de Processo Civil; aduz que a contagem do prazo previsto no artigo 61 da Lei 11.101/2005 não foi observado, pois a decisão que concedeu os auspícios legais da lei recuperacional às apeladas foi disponibilizada em 24/01/2018, vindo a ser publicada em 25/01/2018 e, se considerarmos somente o transcurso do biênio legal, o prazo final para sua ocorrência somente se dará somente em 26/01/2020, situação que não foi observada pelo juízo de piso.

Comenta que a doutrina e jurisprudência, em geral, consideram que o termo inicial para a contagem do prazo de supervisão deve ser, (i) a data da publicação da decisão de homologação do Plano, ou (ii) o término do período de carência estabelecido no plano; cita que tanto no plano quanto na escritura de emissão das debêntures, houve a previsão de constituição das garantias junto às debêntures detidas pelo banco, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis por mais 90 (noventa) dias, a serem contados da data da celebração da referida escritura de emissão, qual seja, 30/11/2018, o qual não foi cumprido.

Argumenta que esse descumprimento referente a constituição das garantias, como noticiado ao MM. Juízo
a quo
na manifestação de Id 26450358, a qual foi sequer por ele analisada nesse aspecto, impactam na verificação do cumprimento dos termos do plano e demais obrigações assumidas pelas recuperandas perante o apelante, sobretudo quanto a eficácia das referidas debêntures, de modo que necessária a fiscalização judicial para resguardar os interesses dos credores e coibir o descumprimento do plano (já tem perícia e auditoria determinada). Requer o provimento do recurso.

Em seu apelo o Banco Original S.A. afirma que
“ao invés de ater-se às condições previstas em lei para encerramento da recuperação judicial (art. 63, da Lei n.o11.101/05), o MM. Juízo adentrou no tema “essencialidade” de bens para o desenvolvimento da atividade empresarial, e isso, pasme Excelência, no período pós-recuperatório”
, pois
“Esgotou-se sua jurisdição. Não há mais juízo universal. Esvaiu-se a recuperação judicial”.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada parcialmente a sentença com revogação da declaração genérica de essencialidade de bens dos apelados
,
eis que encerrada a recuperação judicial e esgotada a competência

e a jurisdição do MM. Juiz
a quo
para definir o destino do patrimônio dos apelados em período posterior ao encerramento da recuperação judicial, declarando-se permitido o exercício de quaisquer direitos de garantia pelos credores, sejam os bens essenciais ou não, matéria não invocável após o encerramento do
stay period
e
a fortiori
após encerramento da recuperação judicial, sob pena de clara violação ao art. 6o, § 4o, c/c art. 49, § 3o, da Lei n.o 11.101/05.

O Banco Rabobank International Brasil S.A., RF Luxembourg S.À.R.L. e Cooperative Rabobank U.A. argumentam que o PRJ aprovado pela maioria dos credores, homologado, estabelece em sua Cláusula 1.2.32, que a homologação/concessão da Recuperação Judicial será considerada somente a partir da data de sua publicação no DJE, assim, a sentença de encerramento da Recuperação Judicial não observou corretamente o requisito temporal previsto no artigo 63,
caput
, do mesmo diploma legal, e deve ser reformada nesse ponto, para que se considere o início dos efeitos da r decisão homologatória apenas após sua publicação, e não quando de sua prolação.

Afirmam que
“Se, em regra, o prazo para o encerramento da RJ deveria se contar a partir da publicação da r. Decisão homologatória, tem-se no presente caso a situação excepcional de que os Apelados foram beneficiados pelo prazo de carência de 02 anos previsto no PRJ homologado, de modo que o prazo para o encerramento da RJ apenas poderia ser computado após o transcurso desse prazo.”

Se insurgem contra a declaração de essencialidade do bem imóvel de matrícula no 7.164 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itiquira/MT e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso.

Nas razões recursais do apelo interposto pelo Banco Latinoamericano de Comércio Exterior S.A., relata que foi listado na relação de credores nas Classes II e III, tendo sido consolidado o valor de seu crédito, após apreciação da divergência administrativa e da impugnação judicial de crédito apresentadas, nos montantes de US$ 47.068.426,62 (quarenta e sete milhões, sessenta e oito mil, quatrocentos e vinte e seis dólares norte-americanos e sessenta e dois centavos) na Classe II (garantia real), e US$ 5.029.633,84 (cinco milhões, vinte e nove mil, seiscentos e trinta e três dólares norte-americanos e oitenta e quatro centavos) na Classe III (quirografário).

Argumenta que foi proferida em 20/10/2017 a r. decisão homologatória e publicada apenas em 24/01/2018, iniciando-se a partir daí, portanto, a contagem dos prazos previstos no Plano de Recuperação Judicial – dentre eles, o prazo de carência para a realização de pagamentos pelos apelados; assevera que, julgando estar superado o biênio de supervisão judicial estipulado no artigo 61 da Lei no 11.101/2005, os apelados peticionaram requerendo fosse proferida a decisão de que trata o artigo 63 do diploma legal, isto é, encerrando a Recuperação Judicial por sentença, uma vez que já estariam cumpridas todas as obrigações vencidas no referido período; afirma que o prazo de dois anos previsto no artigo 61 da Lei 11.101/2005 não poderia começar a fluir antes do dia 24/01/2018, data em que foi publicada a r. decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial, de modo que o Magistrado não poderia ter encerrado a Recuperação Judicial amparando-se no suposto cumprimento das obrigações vencidas até a data de 20/10/2019, pois, como visto, o biênio em questão somente viria a findar no dia 24/01/2020.

Narra que a Cláusula 1.2.32 do Plano, em seu trecho final, na qual foi definido que a “homologação do PRJ aditado” significa, precisamente, a prolação de decisão homologatória pelo D. Juízo,
“considerada a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso”
; indica que o biênio previsto no artigo 61 da Lei no 11.101/2005 somente terá início após o término do prazo de carência estipulado no Plano de Recuperação Judicial; informa que as debêntures (Opção B – Cláusula 15 do PRJ) foram emitidas e entregues aos credores aderentes, mas os apelados vêm reiteradamente descumprindo as obrigações previstas na escritura de emissão desses títulos, sendo o mais grave deles a ausência de registro das garantias vinculadas às debêntures emitidas; menciona que os apeladas não sanaram tais pendências, consolidando a situação de descumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

Relata que encaminhou notificação extrajudicial aos apelados, datada de 04/07/2019, versando sobre o inadimplemento de todas essas disposições constantes da escritura de emissão de debêntures, bem como cientificando-os do vencimento antecipado dos referidos títulos, mas como se infere da “Escritura Pública Declaratória” os apelados se recusaram a receber a notificação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões ao apelo interposto por Leandro Motta da Silva, as recuperandas arguem a ilegitimidade recursal, pois se apresenta nos autos da Recuperação Judicial como detentor de 50% (cinquenta por cento) do capital social da empresa Agropecuária Araguari Ltda. – uma das integrantes do Grupo Bom Jesus; cita que nas razões do recurso de apelação, sempre se vale de situações hipotéticas – sejam elas de convolação em falência, desconsideração da personalidade jurídica ou de dano ao seu patrimônio – para justificar sua suposta legitimidade, de tal forma que sua legitimidade é condicionada a um evento futuro incerto.

Aduz que o pedido de encerramento foi formulado justamente pelas empresas do Grupo Bom Jesus, dentre elas a Agropecuária Araguari Ltda., de modo que, ao impugnar pedido formulado pela empresa da qual é sócio, o apelante demonstra apenas que age contra os interesses da própria sociedade de que faz parte; afirma que acerca do REsp no 1.686.022/MT, (i) as próprias apeladas, desistiram da pretensão recursal formulada no referido recurso em razão do estágio avançado desta recuperação – a qual, à época, já contava com a homologação do Plano de Recuperação Judicial diligentemente cumprido pelas pessoas jurídicas que integram o polo ativo do feito; e (ii) a desistência foi efetivamente homologada pelo c. Superior Tribunal de Justiça ainda no início de 2019.

Expõe que o art. 26 da LRF é expresso ao dispor que o Comitê de Credores será
“constituído por deliberação de qualquer das classes de credores na assembleia geral
” e sobre o tema, os próprios credores das apeladas, reunidos em Assembleia Geral de Credores realizada no dia 02/08/2017, optaram por rejeitar a constituição do Comitê de Credores. Requer o desprovimento do apelo com condenação do apelante ao pagamento da multa por litigância de má-fé nos termos dos incisos II e V do artigo 80 e caput do artigo 81 do Código de Processo Civil, por litigar por vias oblíquas e omitir informações.

Nas contrarrazões ao apelo de Gláucia Albuquerque Brasil, as recuperandas arguem em preliminar que os valores cujo adimplemento é requerido são absolutamente controversos, eis que ainda pendentes de apreciação pelo MM. Juízo
a quo
nos autos do Incidente Processual no 1015100-25.2019.8.11.0003, instaurado justamente com o objetivo de apurar os valores devidos à apelante e o seu efetivo pagamento, valendo-se, portanto, de flagrante tentativa de supressão de instância. No mérito pelo desprovimento do recurso.

As recuperandas também contrarrazoaram os apelos dos Banco Latinoamericano, Banco Santander, Banco Original, Banco Rabobank International Brasil S.A., RF Luxembourg S.À.R.L. e Cooperative Rabobank U.A. e pugna pelo desprovimento dos mencionados recursos.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo parcial provimento do apelo interposto por Leandro Motta da Silva, tão somente em relação à tese de falta de manifestação do Administrador Judicial acerca da possibilidade de encerramento da RJ, com a análise pormenorizada do cumprimento das obrigações vencíveis durante o biênio legal da RJ; pelo desprovimento do recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A.; pelo desprovimento do apelo interposto pelo Banco Votorantim S A.; pelo desprovimento do apelo interposto pelo Banco Santander S.A.; pelo não conhecimento do recurso interposto pelo Banco Original S.A. e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento; pelo desprovimento do apelo interposto pelos Banco Rabobank International Brrasil S. A. e Outras e pelo desprovimento do recurso interposto pelo Banco Latino Americano de Comércio Exterior S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PARA RECORRER

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

As apeladas arguem a ilegitimidade de Leandro Motta da Silva para interpor recurso de apelação, ao argumento que se apresenta nos autos da Recuperação Judicial como detentor de 50% (cinquenta por cento) do capital social da empresa Agropecuária Araguari Ltda. – uma das integrantes do Grupo Bom Jesus; cita que nas razões do recurso de apelação, sempre se vale de situações hipotéticas – sejam elas de convolação em falência, desconsideração da personalidade jurídica ou de dano ao seu patrimônio – para justificar sua suposta legitimidade, de tal forma que sua legitimidade é condicionada a um evento futuro incerto.

Aduz que o pedido de encerramento foi formulado justamente pelas empresas do Grupo Bom Jesus, dentre elas a Agropecuária Araguari Ltda., de modo que, ao impugnar pedido formulado pela empresa da qual é sócio, o apelante demonstra apenas que age contra os interesses da própria sociedade de que faz parte.

O apelante detém 50% da empresa Agropecuária Araguari Ltda., pertencente ao Grupo Bom Jesus (recuperandas), portanto, sócio de percentual significativo. Detentor do percentual, requereu por diversas vezes inúmeros documentos na RJ, especialmente os acordos “estratégicos” celebrados com credores, o que foi negado em Primeira Instância, mas acolhido em sede de Agravo de Instrumento 1005577-95.2019.8.11.0000) assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DO AGRAVANTE, SÓCIO ADMINISTRADOR DA RECUPERANDA AGROPECUÁRIA ARAGUARI LTDA., QUE INTEGRA O GRUPO BOM JESUS, CONSISTENTE NA PRETENSÃO DE QUE TODAS AS NEGOCIAÇÕES ENVOLVENDO A CITADA AGROPECUÁRIA OCORRAM COM A SUA PARTICIPAÇÃO, BEM COMO, NO ACESSO A TODOS OS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE O GRUPO RECUPERANDO E SEUS CREDORES – PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO SOCIAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300,
CAPUT
DO CPC – RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A APRESENTAÇÃO PELAS AGRAVADAS DE TODOS OS CONTRATOS FIRMADOS EM NOME DA EMPRESA AGROPECUÁRIA ARAGUARI LTDA., OPORTUNIZANDO A CIÊNCIA, ANUÊNCIA E REGULARIZAÇÃO DESTES, TORNANDO-SE NOTÓRIO ÀS PARTES E A TODOS OS CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO

Pertinente o provimento do recurso para determinar a apresentação pelas agravadas de todos os contratos firmados em nome da empresa Agropecuária Araguari Ltda., oportunizando a ciência, anuência e regularização destes, tornando-se notório às partes e a todos os credores da recuperação judicial, em razão da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
caput
do CPC).”

Ademais, além do julgamento do mencionado agravo de instrumento, o apelante também se assemelha à figura do terceiro prejudicado, conforme dispõe art. 996 do CPC:

“Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.”

Assevera o apelante que
“eventual convolação da recuperação em falência, alcança a pessoa física do recorrente por força da desconsideração de personalidade jurídica em razão da consolidação substancial requerida na propositura da ação recuperacional, bem como em decorrência da reforma da decisão que determinou o encerramento da Recuperação Judicial, tendo em vista a relevância do tema, e o seu caráter eminentemente de relevante interesse social e econômico a toda uma coletividade, tendo sido inobservados diversas obrigações legais e de cumprimento ao plano de recuperação judicial, especialmente no que tange a total ausência de transparência no feito recuperacional, inclusive no que concerne ao cumprimento integral no plano de recuperação judicial no período fiscalizatório”.

Sendo assim, salvo melhor juízo, o apelante satisfaz as exigências dos art. 996, caput e parágrafo único do CPC:

“Art. 996 (...)

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.”

Nesse sentido o STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA MINERAL. CABIMENTO DOS ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR OS VÍCIOS INDICADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. EM FACE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INGRESSO NA LIDE. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NA RECLAMAÇÃO. ARTS. 990 E 996 DO CPC/2015. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DO DETENTOR DE TÍTULO MINERÁRIO. SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DAS DECISÕES QUE DETERMINARAM O CUMPRIMENTO, PELA ANM, DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O RECLAMANTE E A AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO, ATÉ O JULGAMENTO DE TODOS OS RECURSOS PENDENTES DE APRECIAÇÃO NA PRESENTE RECLAMAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA ANM PARA ATUAR NO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CONFORMIDADE COM SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. AGRAVO INTERNO DE MAURÍCIO BRITTO MARCELLINO DA SILVA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto por MAURÍCIO BRITO MARCELLINO DA SILVA contra decisão que acolheu Embargos de Declaração de iniciativa de HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA., para autorizar o ingresso da empresa na lide na condição de terceiro interessado,
além de determinar a suspensão do processo administrativo em curso na Agência Nacional de Mineração.
2. Conforme constou da decisão ora agravada, a empresa HNK BR Indústria de Bebidas Ltda. apresentou seus aclaratórios (fls. 521/528) demonstrando que a decisão unipessoal prolatada pelo então relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, partiu de premissa fática equivocada, pois não conheceu do Agravo Interno interposto contra o indeferimento do pleito de ingresso no feito na condição de terceiro interessado, sob o fundamento de que a empresa não possui interesse jurídico na matéria discutida na presente Reclamação. 3. De fato, a decisão que não conheceu do Agravo Interno de iniciativa da HNK apresentou vício em sua fundamentação, pois, em melhor exame, foi possível constatar que a parte insurgente comprovou que a eventual procedência da presente Reclamação teria o condão de atingir direito de titularidade da empresa, porquanto é proprietária de uma fábrica de cervejas e refrigerantes, edificada na parte da área em que, no passado, o então DNPM (hoje ANM) negou ao Sr. Maurício Britto, ora agravante, a concessão de autorização de pesquisa mineral para fosfato. 4. O art. 996 do CPC/2015 estabelece que o terceiro interessado tem legitimidade para ingressar no feito, na hipótese em que o resultado do julgamento a ser proferido vier a atingir interesse jurídico do qual é titular, ainda que de forma reflexa. Também o art. 990 do mesmo diploma processual, bem como o art. 189 do RISTJ, estabelecem que qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. 5. Na hipótese, houve demonstração do nexo de interdependência entre a HNK e a relação jurídica submetida à apreciação judicial, visto que o reclamante postulou, em sua inicial, a procedência do pedido para que se determine à ANM a concessão de autorização de pesquisa de minério na área litigiosa, incluída a do poço artesanal e excluída a da Zona de Expansão Urbana, e, por conseguinte, sejam anulados todos os atos administrativos posteriores que sejam incompatíveis com o direito de pesquisa do Reclamante (fl. 16 - grifos não originais).
Todavia, desde 2003, a empresa HNK BR detém autorização de pesquisa sobre essa área em que está o poço artesanal, concedida pelo Ministério de Minas e Energia,
razão pela qual ostenta patente interesse jurídico na solução da controvérsia.
6. Sob outro ângulo, o Novo Código de Processo Civil prevê a possibilidade de se recorrer de qualquer decisão monocrática, pela via de Agravo Interno, remédio processual adequado para fazer valer o princípio da colegialidade, e que está disciplinado no art. 1.021, do CPC/2015, que não deixa margem de dúvidas ao dispor que, não havendo retratação, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta, ainda que não seja viável conhecê-lo por ausência dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal. 7. Nessa linha de raciocínio, ao negar o necessário prosseguimento ao Agravo Interno de iniciativa da HNK BR e a sua apreciação pelo órgão competente, no caso, a Primeira Seção do STJ, o relator originário impossibilitou que a empresa insurgente defendesse seus direitos que, como alegado, serão diretamente afetados pelo resultado do mérito do julgamento da Reclamação, pois ocasionará a anulação da autorização de pesquisa que lhe foi concedida, justificando, assim, sua legitimidade como interveniente e interessada. 8. É evidente, portanto, o acerto da decisão ora agravada ao acolher os Embargos de Declaração de iniciativa da HNK BR, posto configurada a contradição da decisão que indeferiu o pedido de ingresso da empresa no feito, e, por conseguinte, não conheceu de seu Agravo Interno por decisão monocrática, deixando de prestigiar o princípio da colegialidade,
além de desconsiderar o potencial prejuízo que poderá advir da decisão final a ser proferida na presente Reclamação, que torna latente e indiscutível o interesse da HNK como terceiro prejudicado, nos termos do art. 996, parágrafo único, do CPC/2015.
9. No mais, a HNK BR noticiou que a agência minerária já praticou vários atos em atenção aos requerimentos formulados pela reclamante e deferidos por decisões expedidas na presente Reclamação, em especial a de fls. 1.035, na qual se determinou à Agência que remetesse os autos do Processo Administrativo 27207.872093/1996-88 à Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério das Minas e Energia, responsável pela concessão de lavra, para que emita pronunciamento sobre a anulação dos direitos minerários da HNK. 10. Ocorre que, enquanto pendentes de apreciação nesta Corte Superior os diversos recursos interpostos pela HNK, ANM e AGU em face dos comandos judiciais exarados nesta Reclamação e que serviram de fundamento para os atos praticados nos autos do Processo Administrativo 27207.872093/1996-88, é temerário que a ANM pratique novos atos administrativos em cumprimento às decisões proferidas às fls. 192/193, 489/491, 885/887, principalmente porque a agência reguladora atuava por impulso judicial, sob pena de sofrer penalidades decorrentes do descumprimento da ordem, resguardada sua competência para apreciar as questões colocadas na via administrativa, segundo critérios próprios e de conformidade com suas atribuições legais. 11. Agravo Interno de Maurício Britto Marcellino da Silva a que se nega provimento
” (AgInt na PET na Rcl 38.625/DF, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2021, DJe 22/11/2021).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que a apelante Glaucia Albuquerque Brasil peticionou nos autos para informar sua desistência do recurso de apelação interposto, protocolado, por não haver mais interesse no seu processamento.

Com efeito, o artigo 998,
caput
do CPC estabelece:

“O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”

Desta feita, nos termos do artigo 998, caput do CPC, é facultado ao recorrente, aqui apelante, a qualquer tempo e sem anuência da parte contrária, desistir do recurso. Assim, o ato de desistência produz efeitos jurídicos processuais de plano, a contar da manifestação da apelante.

Nesse sentido o Código de Processo Civil/2015 estabelece:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Sobre a questão lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de inadmissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”
(
in
Comentários ao Código de Processo Civil, Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2015, p.1851).

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e reconheço a falta de interesse recursal superveniente, nos termos do artigo 998,
caput
do CPC c/c artigo 51, X do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e NEGO SEGUIMENTO ao apelo de Glaucia Albuquerque Brasil, de modo que prejudicada a análise das contrarrazões apresentadas pelas apeladas.

Antes de adentrar no mérito faço breve registro que o Banco Original S.A. expõe que é reconhecido credor extraconcursal de USD 9.342.046,71, em razão da procedência de sua impugnação contra a relação de credores (Processo n.o 1002390-41.2017.8.11.000), que já transitou em julgado.

Todavia, com os mesmos fundamentos apresentados na análise da preliminar acima, a instituição financeira tem interesse recursal, pois afirma que, embora seja credor extraconcursal, a r. sentença declarou essenciais os bens utilizados pelos apelados na produção, atingindo a esfera de seus interesses.

Pois bem. Quanto ao mérito, os apelantes Banco Bradesco S.A., Leandro Motta da Silva, Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Rabobank International Brasil S.A., RF Luxembourg S.À.R.L. e Cooperative Rabobank U.A. e Banco Latinoamericano de Comércio Exterior S.A. alegam que o prazo de 2 (dois) anos para o encerramento do processo de recuperação judicial, previsto no art. 61 da Lei no 11.101/2005, deve ser computado a partir da data da publicação da decisão que concedeu o plano de recuperação judicial, que ocorreu na data de 25/01/2018 (DJE no 10185) e não a data da prolação da decisão como procedido pelo Magistrado.

Nesse passo, o art. 61 da Lei no 11.101/2005 estabelece que:

“Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz
poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial
, independentemente do eventual período de carência.”

Percebe-se que a principal questão não é se a contagem do prazo se deu de forma correta, mas para a cassação da sentença, é deveras pertinente se as recuperandas cumpriram, ou não, as obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial.

Isso porque, após a concessão da recuperação judicial, tem início a fase do cumprimento do plano pelo prazo de 2 (dois anos), de modo que esse período posterior à homologação do Plano de Recuperação Judicial será fiscalizado/acompanhado pelo Poder Judiciário com o objetivo de resguardar os direitos dos credores e assegurar o cumprimento do plano, sob pena de convolação da recuperação em falência.

O dispositivo legal em questão é expresso no sentido que o Magistrado poderá
determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial
até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos
depois da concessão da recuperação judicial, portanto,
o prazo do art. 61 da Lei no 11.101/2005 deve ser contado a partir da decisão que homologou o plano de recuperação judicial.

E, na Cláusula 1.2.32 do Plano, consta que a “homologação do PRJ aditado” significa, precisamente, a prolação de decisão homologatória pelo Magistrado,
“considerada a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso”
.

Cito precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL APROVADO EM ASSEMBLEIA – SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – ALEGAÇÃO DE QUE O PLANO É GENÉRICO QUANTO AOS MEIOS DE RECUPERAÇÃO – REJEIÇÃO - DIFERENCIAÇÃO ENTRE CREDORES – POSSIBILIDADE, DESDE QUE O TRATAMENTO DIFERENCIADO NÃO SE DÊ ENTRE CREDORES DA CLASSE QUE HOUVER REJEITADO O PLANO – EXCLUSÃO DE GARANTIAS – POSSIBILIDADE, SE NESSE SENTIDO FOI A DELIBERAÇÃO DOS CREDORES –– ALIENAÇÃO DAS UNIDADES PRODUTIVAS ISOLADAS – POSSIBILIDADE
– TERMO INICIAL DO PRAZO DO ART. 61 DA LEI No 11.101/2015 – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. “Cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear. (...) O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica” (STJ – 4a Turma – REsp 1359311/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/09/2014, DJe 30/09/2014). 2. Se o plano recuperacional individualizou os meios pelos quais ocorrerá a recuperação, não há falar violação ao disposto no art. 50 da Lei no 11.101/2005. 3. É possível o estabelecimento de diferenciação entre credores no Plano de Recuperação Judicial, desde que fundada em fator legítimo, com a finalidade de amparar o soerguimento da empresa recuperanda, e, ainda, desde que o tratamento diferenciado não se dê entre credores da classe que houver rejeitado o plano. Inteligência do art. 58, §2o, da Lei no 11.101/2005, ‘a contrário sensu’. 4. Conquanto o §1o do 49 da Lei no 11.101/2005 estabeleça que os credores “conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e

obrigados de regresso”, o §2o do mesmo artigo, na parte final, autoriza disposição a respeito das garantias e avais, e demais condições originalmente contratadas, ao dispor que as “obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial”. 5. Sobre a possibilidade de alienação de ativos das recuperandas por meio da Unidade Produtiva Isolada, essa modalidade de venda está expressamente autorizada pelo art. 60 da Lei no 11.101/2005 disciplina que se o “plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei”, essa deliberação constante do plano de recuperação judicial não afronta a Lei de regência, tampouco se mostra genérica quando deliberado que a alienação de bens mediante anuência do credor hipotecário e que deverá observará os limites constante da Lei de Recuperação Judicial.
6. O art. 61 da Lei no 11.101/2005 estabelece que, proferida a decisão concedendo a recuperação judicial, “o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial
”
(N.U 1016279-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2020, publicado no DJE 03/03/2020).

Além disso, registro que em 09.12.2019 foi proferida decisão nos autos da Ação de Atribuição de Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação interposto por Leandro Motta da Silva, de deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, suspendendo a sentença singular que encerrou a recuperação judicial. Portanto, o processo ainda tramitou normalmente por mais alguns até o julgamento dos presentes recursos.

No que tocam os argumentos recursais apresentados pelos apelantes Leandro Motta Silva e Banco Santander (Brasil) S.A. de que a sentença de extinção da recuperação judicial foi proferida sem a prévia manifestação dos Administradores Judiciais, a pedido do apelante foi realizada Perícia Contábil e as questões levantadas foram supridas com a realização do trabalho pelo
expert
, com a conclusão de que foram cumpridas as obrigações contidas no Plano de Recuperação Judicial da recuperanda.

No laudo pericial, o
expert
consignou se tratar de perícia e auditoria realizadas nos autos da Recuperação Judicial, Incidentes Processuais e em documentações financeiras, fiscais e contábeis, mais especificamente para verificação acerca do cumprimento do Plano Recuperacional, autos este sob o no 1000232-47.2016.8.11.0003 em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que figuram como autora, atualmente, as seguintes partes: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA, BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, ABJ COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA, ABJ TRADING LLP, AGROPECUÁRIA ARAGUARI LTDA, V.S. AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA, WW AGROPECUÁRIA LTDA, FAZENDA SÃO JORGE LTDA, FAZENDA SÃO BENEDITO LTDA, FAZENDA SÃO MATEUS LTDA e FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA. Bem como toda a movimentação do biênio (anos de 2018 e 2019).

Mencionou o perito que a
“
auditoria
, trata-se de processo de validação de registros e ou procedimentos adotados por uma companhia através de amostragem, verificando o efetivo cumprimento de normas. Ou seja, a partir da estratificação de uma amostragem determinada pelo auditor, são verificados dentro daquela amostragem escolhida o efetivo cumprimento da norma imputada ao assunto auditado, ou seja, a auditoria não limita-se tão somente a assuntos contábeis, mas sim a todo ato ou fato regido por uma norma
.”

E a
perícia
,
“significa o conhecimento profundo adquirido pela experiência, analisa integralmente a situação ou fato determinado, de modo que não há distinção por amostragem e sim análise detalhada de cada questão que envolve as informações, sejam elas de natureza contábil ou não. Nesta modalidade o trabalho visa o estudo profícuo de todos os dados existentes, possibilitando a emissão de laudo técnico, resposta a quesitos técnicos e informações aprofundadas sobre o caso, principalmente apontamentos necessários.”

O
expert
indicou que o laudo pericial:
“(...) tem como objetos principais a verificação do cumprimento pelas Recuperandas do Plano de Recuperação Judicial homologado, quanto aos seus termos fixados, prazos e pagamentos dos créditos, no período do biênio fiscalizatório, consistindo na análise pormenorizada da integralidade dos autos principais, incidentes e outros correlatos, conjuntamente com todas as movimentações do período analisado, no que tange a comprovação aos pagamentos dos credores, bem como de toda a movimentação de entradas, saídas, transferências, custo de produção, para que com isso fosse possível um levantamento e apuração das origens a aplicações dos recursos do citado período
.”

No Incidente 1023701-83.2020.8.11.0003 as partes se manifestaram em várias ocasiões e o perito afirmou que
“todos os documentos utilizados para a realização da perícia estão disponíveis para as partes, assistentes técnicos, credores, à este r. Juízo e aos Desembargadores do Tribunal de Justiça que julgaram os Recursos pertinentes à este caso.”

Tanto que, após a apresentação pelo perito, Leandro Motta impugnou o laudo pericial e requereu:

“a) que não seja homologado o laudo pericial, diante da flagrante inconsistência técnica e ausência de documentos imprescindíveis à comprovação do cumprimento do plano de recuperação, em manifesto descumprimento ao que fora determinado na liminar proferida nos autos do Pedido de Efeito Suspensivo n. 1018689-34.2019.

b) Consequentemente, requer ser determinada a intimação da BJ para que apresente, no prazo legal, todos os documentos financeiros/contábeis pertinentes à comprovação do cumprimento do plano, especialmente recibos, termos de quitação, declaração de rendimento, transferências bancárias (entre contas, DOC, TED, PIX), prestação de contas relacionadas à cessão de créditos, comprovações acerca da emissão e o repasse das Debentures para os Bancos, entre outros documentos essenciais à fiscalização do cumprimento do plano;

c) Efetivada a apresentação dos documentos pela BJ, sobre os quais também deve ser franqueado acesso a todas as partes interessadas, requer seja intimado o perito para que se manifeste, em atenção às considerações feitas no parecer contábil, em anexo, apresente novo laudo, detalhando de forma pormenorizada os titulares das obrigações por classe e os respectivos comprovantes de pagamento (documento contábil) feito a cada credor.”

Apresentou também “Termo de Entrega/Recebimento” do dispositivo HD_Externo constando os documentos solicitados pelo assistente técnico para elaboração do laudo pericial; além de opor embargos de declaração contra a decisão de homologação do laudo pelo Juízo
a quo
, que foram rejeitados. Portanto, não há falar em cerceamento de defesa ou não acesso aos documentos/perícia.

O perito analisou os autos principais da Recuperação Judicial desde a sua distribuição em 12 de maio de 2016 até o momento de determinação da realização da perícia, que possui atualmente mais de quarenta mil páginas.

Na Classe I – Trabalhista, os credores apresentaram no PRJ aditado um crédito habilitado no montante de R$ 982.091,64 (novecentos e oitenta e dois mil, noventa e um reais e sessenta e quatro centavos) e, conforme documentos apresentados,
“foram analisados o montante de 100% dos comprovantes de pagamentos realizados acerca dos credores apresentados no Plano de Recuperação Judicial, Classe I – Trabalhista, o que segue abaixo representado o valor devido em relação ao valor pago desde a publicação da Recuperação judicial, ocorrido em 25/01/2018”.

Em relação à Classe II – Garantia Real, os créditos totalizam em moeda nacional o valor de R$ 320.702.221,12 (trezentos e vinte milhões, setecentos e dois mil, duzentos e vinte e um reais e doze centavos) e em moeda estrangeira o montante de U$ 144.907.466,05 (cento e quarenta e quatro milhões, novecentos e sete mil, quatrocentos e sessenta e seis dólares americanos e cinco centavos) e, de acordo com a Cláusula 10 do PRJ Aditado os credores escolheram entre duas opções para pagamentos dos seus créditos, Opção A - Real e a Opção B – Real.

Nesse passo, o
expert
concluiu que as recuperandas estão cumprindo o cronograma de pagamentos de Credores com Garantia Real, de acordo com o anexo 10.3(iii) do PRJ Aditado, os períodos de pagamento e os percentuais de pagamento e especificou a forma de pagamento. Além disso, as Debêntures vencerão no prazo de 7 (sete) anos, contados da data de homologação do PRJ (25/01/2025).

Quanto à Classe III – Quirografário, os valores totalizam em moeda nacional R$ 460.928.067,87 (quatrocentos e sessenta milhões, novecentos e vinte e oito mil, sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos) e em moeda estrangeira o montante de U$ 142.198.332,06 (cento e quarenta e dois milhões, cento e noventa e oito mil, trezentos e trinta e dois dólares americanos e seis centavos) e, de acordo com a Cláusula 11 do PRJ Aditado tinham mais de uma opção de pagamento para seus créditos, sendo a Opção A – Quirografário, Opção B – Quirografário, Opção C – Quirografário e nas Cláusulas 14 e 16.5.

Na referida classe, as recuperandas estão cumprindo o cronograma de pagamentos de Credores Quirografários, de acordo com o anexo 11.3(iii) do PRJ Aditado, os períodos de pagamento e os percentuais de pagamento. Os credores da Opção C, que optaram pelo pagamento de seus créditos mediante a subscrição de Debêntures, as recuperandas cumpriram conforme o PRJ Aditado em sua Cláusula 15; há especificação dos valores pagos no laudo pericial.

No que toca a Classe IV – ME e EPP, apresentam os créditos em moeda nacional no montante de R$ 5.805.061,61 (cinco milhões, oitocentos e cinco mil, sessenta e um reais e sessenta e um centavo) e, de acordo com a Cláusula 12 do PRJ Aditado, foram previstas duas formas de pagamentos - Cláusula 12.3 e de acordo com a Cláusula 14. O perito indicou as carências, as correções e o cronograma de pagamentos estabelecidos no PRJ Aditado, do qual foram cumpridos pelas recuperandas

Mencionou que
“procedeu ainda com a verificação esmiuçada dos documentos financeiros, contábeis e fiscais, efetuando assim uma completa análise das receitas, despesas e os seus respectivos destinos, notas de compra, de remessa e de devolução, dentre outras necessária.”

Importante mencionar, que o perito apresentou detalhadamente, após a análise dos documentos as informações fundamentais para as conclusões do objeto da perícia e para constatar as origens e as aplicações dos recursos gerados durante o período analisado, reproduzindo a “Demonstração de Origem e Aplicação dos Recursos (DOAR)” que apontou:

“(...) o Capital Circulante Líquido (CCL), também conhecido como Capital de Giro Líquido vem aumentando, pois no exercício de 2017 o CCL foi negativo, passando para o saldo positivo nos exercícios de 2018 e 2019, onde apresenta um aumento do Ativo Circulante e uma redução do Passivo Circulante, significando que o Grupo Bom Jesus possui o Capital de Giro Líquido positivo, no período analisado.”

Registro que em resposta ao item 09 do quesito do requerente: “
Dentro as que sofreram este alongamento, quais credores já iniciaram o pagamento e quais ainda estão pendentes e qual o prazo para cumprimento? Resposta: Os pagamentos estão sendo efetuados dentro dos prazos previstos no PRJ Aditado, conforme apresentado na resposta do quesito de no 7
.”

No item 28:

“Diante de todas as respostas acostadas pelo douto perito, podemos afirmar que a Agropecuária Bom Jesus cumpriu em todos os aspectos o Plano de Recuperação Judicial na forma como foi aprovado em Assembleia? Caso tenha cumprido, queira o senhor perito trazer ao laudo os comprovantes destes adimplementos.

Resposta: Concluímos a perícia e apresentamos o laudo atestando o cumprimento pelas Recuperandas do Plano de Recuperação Judicial homologado judicialmente, vez que pelos documentos e informações apresentadas não houve, com base no PRJ Aditado, qualquer descumprimento pecuniário dos termos ali estabelecidos.”

E, ao final, concluiu o perito:

“Este relatório contempla, objetivo, escopo, procedimentos e metodologias utilizados, bem como as premissas operacionais que envolvem a validação documental, para assim proceder com a averiguação acerca do cumprimento das obrigações assumidas pelas Recuperandas, sendo submetidos a esta análise os seguintes documentos:

Contratos com fornecedores colaboradores

Contratos de debêntures

Comprovantes de pagamentos

Documentos de compensação

Cópia integral dos autos

Notas fiscais de entradas e saídas

Balanço Patrimonial

Demonstração de Resultado

Demonstração do Fluxo de Caixa

A validação do cumprimento do PRJ pelas Recuperandas está sujeita a inúmeras variáveis, bem como diversos fatores não controláveis pela administração ou sócios, na extensão que sempre tomará em conta alguns aspectos que apesar de difícil certificação são objetivos.

Como exemplo a apresentação de conta bancária para recebimento, conforme especificado nos autos ID. Num. 10493729.

Considerando uma análise minuciosa dos documentos, informações e comprovantes de pagamentos disponibilizados em relação ao quadro geral de credores do processo recuperacional sob o no 1000232-47.2016.8.11.0003, compreendidos nos períodos de 2017 a 31 de agosto de 2021, pode-se afirmar por meio de técnicas de perícia contábil e auditoria contábil e financeira o efetivo cumprimento pecuniário do plano de recuperação judicial publicado em 25 de janeiro de 2018.

Considerando os ajustes no quadro geral de credores, conforme obrigações já consolidadas, pode-se concluir que as Recuperandas, tem desempenhado até a presente data fielmente os pagamentos, firmados que tenham seguidos os ditames legais para quitação dos efetivos débitos.

Este fato é consolidado ainda pela ausência de denuncia nos autos em relação a eventual inadimplemento do plano por parte de nenhum credor.

Ao que, relacionado está com as demais movimentações contábeis e fiscais da empresa, através de validação por amostragens, subsídios de informações devidamente auditadas por grande empresa de Auditoria (“Big Four”), segundo preceitos contábeis de relevância e materialidade, não houve aferimento de ações ou fatos que possam caracterizar má gestão dos recursos gerados pelo Grupo Bom Jesus, nas empresas acima descritas como parte deste escopo de trabalho.

Reporto ainda que em razão da condição estabelecida pelas Recuperandas quanto ao sigilo nas informações disponibilizadas, bem como da vultuosidade dos documentos e informações, os papeis de trabalho estão à disposição deste juízo.”

Assim, a manifestação via laudo pericial, requerida pelo apelante Leandro, supre a ausência da manifestação dos Administradores Judiciais. Aliás, o perito Reinaldo Camargo do Nascimento era Administrador Judicial à época.

Apenas para registro, na sentença o
Magistrado fundamentou sua decisão no argumento que o grupo recuperando logrou êxito em superar a crise econômica na qual se via envolvido no início do processo e se submeteu ao procedimento recuperacional com a obtenção do sucesso almejado pela lei. Transcreveu trechos de pareceres dos Administradores Judiciais nos Ids 24995062 25451798

Cito o primeiro parecer mencionado na sentença:

“Tocante ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, necessário salientar que,
desde sua homologação, não houveram indícios, notícias, tampouco quaisquer suspeitas de que as Recuperandas estivessem descumprindo-o. Pelo contrário, do que a Administração Judicial averiguou, as Recuperandas tem cumprido pontualmente, e, em alguns casos, antecipadamente seu PRJ
” (Id. 24995062).

E o relatório de Id. 25451798:

“Pelo todo que foi analisado e estudo sobre os documentos entregues pela recuperanda ao Administrador Judicial,
podemos informar que até a presente data não houve inadimplemento do cumprimento do PRJ e de créditos extraconcursais, contraídos posteriormente ao ajuizamento do presente feito, portanto a recuperanda se encontra em dia com seu PRJ
”.

Os apelantes Leandro Motta Silva e Banco Santander S. A., também arguiram nulidade em razão da ausência de intimação do Ministério Público para se manifestar acerca do encerramento da recuperação judicial. De fato, o membro do Ministério Público de Primeiro Grau não tomou ciência e não há evidência de intimação específica para se pronunciar nesse sentido, mas a manifestação do Ministério Público de Segundo Grau supre eventual ausência de manifestação em Primeira Instância, quando não se verificar prejuízo às partes.

É o caso em análise e não há nulidade quanto ao ponto. Trago recente precedente de minha relatoria e julgado por esta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROCESSO COM A PRESENÇA DE INCAPAZ
– NÃO INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MANIFESTAÇÃO EM SEGUNDO GRAU – PROCESSO ESCORREITO – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese a necessidade da intervenção do Ministério Público
nos processos que envolvam incapazes,
eventual nulidade processual somente será reconhecida diante da existência de prejuízo ao incapaz, o qual não ocorreu na hipótese em análise. Havendo a manifestação do Ministério Público em segunda instância, a ausência de intervenção perante o Juízo de origem está suprida”
(N.U 1004932-27.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2022, publicado no DJE 24/02/2022).

Não prospera também a alegação de ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa nos embargos de declaração opostos por Leandro Motta em Primeira Instância. Isso porque, em breve resumo, cita nulidade no julgamento de embargos opostos por credores/terceiros, mas os seus aclaratórios foram devidamente julgados.

Leandro Motta também argumenta que a sentença é nula em razão da pendência de julgamento do REsp no 1.686.022/MT (possibilidade de concessão de recuperação judicial aos produtores rurais). Não há nulidade, visto que houve pedido de desistência do referido recurso de quase todos os recorrentes, permanecendo no polo ativo apenas Agropecuária Araguari Ltda.; as desistências já foram homologadas, de modo que não é necessário aguardar o julgamento do REsp por inexistir a possibilidade de inclusão das pessoas físicas dos sócios das apeladas na recuperação judicial.

Sobre a eleição do Comitê de Credores, não configura como órgão indispensável à recuperação judicial, já que o art. 28 da Lei 11.101/2005 prevê, na sua falta, a sua função recai ao administrador judicial ou ao juiz.

“Art. 28. Não havendo Comitê de Credores, caberá ao administrador judicial ou, na incompatibilidade deste, ao juiz exercer suas atribuições.”

No caso em espécie, não há falar em nulidade da sentença por ausência de eleição do Comitê de Credores, pois não realizada, mas suas atribuições recaíram sobre os administradores judiciais e ao Magistrado, inexistindo prejuízo evidente às partes da recuperação judicial.

Não convence também a alegação de não cumprimento do comando judicial exarado no Agravo de Instrumento 1005577-95.2019.8.11.0000, já que em outra decisão foi deferida a realização de perícia e auditoria, inclusive consiste em um dos pedidos do apelante Leandro Motta em suas razões recursais; perícia já realizada e homologada, como dito anteriormente.

No que toca a alegação de não apresentação do relatório pormenorizado/minudente, a questão já foi abordada acima e, em relação à alegação de pendência de pagamento dos honorários da Administradora Judicial substituída (Gláucia), ela requereu a desistência do apelo interposto, que inclusive tratava da questão.

No mais, o argumento apresentado pelo Banco Bradesco S.A. de impossibilidade do encerramento da recuperação judicial em razão do não cumprimento das obrigações dos credores com garantia real e quirografários, entendo que perde o objeto em razão da cassação da sentença.

Mesma situação da alegação do Banco Votorantim S.A. de tempestividade dos seus embargos que opôs contra a sentença. Não há razão para enfrentamento de tal questão, nem mesmo acerca da alegação de incompetência do juízo singular para deliberar acerca da manutenção da blindagem patrimonial concedida às recuperandas e seus sócios após a sentença de encerramento da RJ, tese também trazida nas razões recursais do Banco Original S.A.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO os apelos interposto por
Banco Bradesco S.A., Banco Votorantim S.A., Banco Original S.A., Banco Rabobank International Brasil S.A. e
Cooperative Rabobank U.A
.
, Banco Latino Americano de Comércio Exterior S.A., Leandro Motta da Silva
e
Banco Santander (Brasil) S.A.

Revogo a liminar concedida na Petição
1018689-34.2019.8.11.0000
e, por consequência, determino seu arquivamento.

Sem honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023